Tribunal: CARF
Processo: 10950.725641/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.725641/2012-37
ACÓRDÃO
1402-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO FISCAL. SIGILO BANCÁRIO. Havendo processo fiscal instaurado e
sendo
considerado
indispensável
pela
autoridade
administrativa
competente o exame das operações financeiras realizadas pelo
contribuinte, não constitui quebra de sigilo bancário a requisição de
informações sobre as referidas operações.
EMPRESAS EXCLUÍDAS DO SIMPLES NACIONAL.TRIBUTAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A empresa que por anos-calendários consecutivos, exceder o limite de
receita bruta anual previsto na legislação de regência, ficará excluída, no
ano-calendário seguinte, do SIMPLES Nacional, contados a partir do
primeiro ano-calendário que tiver excedido o limite.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725641/2012-37
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário para i) afastar as preliminares de nulidade suscitadas; ii) manter
integralmente os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para lançamento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, decorrentes da exclusão da autuada do Simples Nacional (Ato Declaratório Executivo
no 31 de 31/10/2012, com efeitos a partir de 01/01/2009), sendo composto pelos seguintes
Debcads: Debcad 51.033.572-1, referente à parte da Empresa, totalizando 456.793,24, Debcad
51.033.573-0, referente à parte de Terceiros, totalizando R$ 171.763,17.
Conforme relatado no processo 10950.725522/2012-84, a fiscalização identificou
que a empresa, a partir de 01/07/2007 inscreveu-se no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL) e apresentou a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) do período de
01/07/2007 a 31/12/2007, e anos-calendário 2008 e 2009 e que no entanto, no decurso da ação
fiscal ficou constatado que a empresa apresentou, nos anos-calendário 2008 e 2009, receita bruta
superior aos limites legais estabelecidos para permanência no regime tributário do Simples
Nacional, sendo os fatos descritos e comprovados na Representação Fiscal - Assunto: Exclusão do
SIMPLES NACIONAL.
Segue relatório da fiscalização (fls. 348 dos autos):
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725641/2012-37
3

Em função dessas irregularidades o Sr. Delegado da Receita Federal excluiu a
empresa do SIMPLES NACIONAL, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 31, de 15 de outubro
de 2.012, cuja exclusão surtiu efeitos a partir de 01/01/2009.
De acordo com as Declarações Anuais do Simples Nacional - DASN, apresentadas
espontaneamente pelo sujeito passivo, constam declaradas as Receitas Brutas Anuais de
R$815.686,68 no ano-calendário de 2008 e RS 988.020,04 no ano-calendário 2009.
Ato contínuo, no processo 10950.725522/2012-84, o sujeito passivo foi intimado
para justificar os valores creditados na conta corrente pertencente à empresa, sendo que todos os
créditos identificados bem como os justificados que não se caracterizavam como faturamento
foram, segundo a fiscalização, excluídos.
Por conseguinte, as diferenças apontadas foram consideradas como omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada mediante apresentação
de documentação hábil e idônea, sujeitos a lançamento de ofício, de acordo com o artigo 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Assim, a Recorrente apresentou nos anos calendários 2008 e 2009, receita bruta
superior aos limites legais estabelecidos para permanência e opção ao regime tributário do
Simples Nacional. Os fatos foram fundamentados na Representação Fiscal - Assunto: Exclusão do
Simples Nacional, Processo n° 10950.725522/2012-84.
Em consequência, foi expedido o Ato Declaratório Executivo no 31/2012, Exclusão
do Simples Nacional.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725641/2012-37
4
As bases para cálculo das contribuições lançadas foram obtidas através das GFIPs
apresentadas pela autuada.
A Impugnação relatou que o ADE foi impugnado em mesma data que foi impugnado
o auto de infração, o que mereceria suspensão do processo do auto de infração até decisão final
do ADE, conforme prevê o Decreto 70.235/1972, vez que envolve discussão a respeito do regime
de tributação aplicável ao ano-calendário 2009 e 2010, ou seja, se aplicável o regime normal de
tributação ou o SIMPLES FEDERAL, portanto, questão prejudicial de apuração de tributação.
Argumentou a Impugnante que o auto de infração n° 10950.725522/2012-84 trata
dos anos-calendário de 2009 e 2010. Portanto, se o auto de infração analisou os anos de 2009 e
2010, constatando que a receita bruta foi superior ao limite estabelecido para permanência, no
ano calendário subsequente, no regime especial, não poderia a exclusão surtir efeitos a partir de
01/01/2009 e sim a partir de 01/01/2011, citando os artigos 30 e 31 da legislação do Simples
Nacional, aduzindo que o ato declaratório de exclusão jamais poderia surtir efeitos a partir de
01/01/2009, uma vez que o processo administrativo fiscal que embasou o ato administrativo
refere-se à análise dos anos de 2009 e 2010, sendo que referido ADE não poderia ter efeito
retroativo pois fere totalmente a letra da lei, portanto o ADE impugnado é nulo por estar eivado
de vícios, devendo ser editado novo ato declaratório de exclusão, cujos efeitos poderiam se dar a
partir do ano-calendário de 2011.
Defendeu que referido ADE fere ainda o direito adquirido uma vez que operou
todos os anos de 2009 e 2010 no regime especial, sem receber qualquer notificação da Receita
Federal, uma vez que somente em 14/01/2013 recebeu o Termo de encerramento do
procedimento fiscal que fundamentou sua exclusão e que se a autoridade administrativa permitiu
que a empresa operasse todos os anos de 2009 e 2010 no Simples, está configurada uma situação
de fato que não importa em ilícito e que a RFB em respeito ao disposto nas legislações, deveria
suspender o processo do Auto de Infração n° 10950.725522/2012-84 até decisão final do Processo
Administrativo do Ato Declaratório Executivo DRF n° 31, expedido em 15/10/2012, vez que se
discute qual o regime tributário aplicável no ano de 2009 e 2010 (SIMPLES FEDERAL ou LUCRO
PRESUMIDO), nos termos do art. 151, III do CTN.
Apresentou ainda preliminar de ausência de Motivação para o arbitramento do
lucro presumido nos exercícios de 2009 e 2010; aduzindo, dentre outros pontos, que o Sr. Auditor
não justificou porque desconsiderou os livros diários, que salvo prova em contrário, possuem
presunção “juris tantum” (relativa), e sendo assim o lançamento é improcedente e que Tendo a
contribuinte apresentado seus livros diários (autenticados pela JUCEPAR), não poderia a Sr.
Auditor Fiscal efetivar o lançamento sob a argumentação de que ocorreu omissão com base em
extratos bancários. O lançamento fiscal, baseado exclusivamente em extratos bancários, não é
admitido pela Jurisprudência dominante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fato que por si só
é capaz de ensejar a nulidade do presente auto, afrontando a Sumula n° 182 do TFR e ferindo
princípios constitucionais, como o princípio do não-confisco e que os extratos bancários por si só
não servem de prova, são genéricos, apontando apenas o ingresso e a saída do crédito. O Sr.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725641/2012-37
5
Auditor deve corroborá-lo com outras provas para caracterizar a omissão, não deve somente
presumi-la.
Defendeu que não há ofensa apenas à legislação que rege o Simples Nacional, mas
também afronta o CTN, citando os seus artigos 100 e 103 e que a exclusão deveria ter surtido
efeitos a partir da data em que notificado o contribuinte, ou 30 dias após a notificação, concluindo
que o ADE seria nulo por estar suspostamente eivado de vícios e, caso comprovada a receita bruta
superior ao limite legal, deve ser, em seu entendimento, editado um novo ato declaratório de
exclusão
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
O Recurso Voluntário mantém os argumentos da Impugnação da e da Manifestação
de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de Auto de Infração lavrado para lançamento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais, decorrentes da exclusão da autuada do Simples Nacional (Ato Declaratório Executivo
no 31 de 31/10/2012, com efeitos a partir de 01/01/2009), sendo composto pelos seguintes
Debcads: Debcad 51.033.572-1, referente à parte da Empresa, totalizando 456.793,24, Debcad
51.033.573-0, referente à parte de Terceiros, totalizando R$ 171.763,17.
Conforme relatado no processo 10950.725522/2012-84, a fiscalização identificou
que a empresa, a partir de 01/07/2007 inscreveu-se no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL) e apresentou a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) do período de
01/07/2007 a 31/12/2007, e anos-calendário 2008 e 2009 e que no entanto, no decurso da ação
fiscal ficou constatado que a empresa apresentou, nos anos-calendário 2008 e 2009, receita bruta
superior aos limites legais estabelecidos para permanência no regime tributário do Simples
Nacional, sendo os fatos descritos e comprovados na Representação Fiscal - Assunto: Exclusão do
SIMPLES NACIONAL.
Em função dessas irregularidades o Delegado da Receita Federal excluiu a empresa
do SIMPLES NACIONAL, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 31, de 15 de outubro de 2.012,
cuja exclusão surtiu efeitos a partir de 01/01/2009.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725641/2012-37
6
Preliminarmente, alegou a Recorrente nulidade do Auto de Infração. No entanto,
não procedem quaisquer alegações de nulidades no presente caso.
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a seguir
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
O Auto de Infração preencheu os requisitos de formalidade legais, especialmente os
requisitos dispostos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como as exigências previstas
no art. 142 do CTN.
A Recorrente fundamentou que o auto de infração não poderia utilizar os depósitos
bancários como base do lançamento fiscal, aduzindo que a exigência de revelação do histórico de
cada depósito bancário em relação à pessoa seja ela física ou jurídica extrapola o princípio da
razoabilidade, havendo vício de procedimento já que a falta de comprovação da origem dos
depósitos bancários poderia ser considerada mero indício de omissão de receita não podendo
haver seu enquadramento legal.
Todavia, apuração da base de cálculo dos tributos lançados com base nos depósitos
bancários tem suporte legal no artigo 42 da Lei n° 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês
do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual
ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não
ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art.
4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997)
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725641/2012-37
7
Ademais, o STF, em 24 de fevereiro de 2016, concluiu o julgamento que reconheceu
a constitucionalidade da Lei Complementar no 105/2001, a qual permitiu a transferência dos
dados protegidos pelo sigilo bancário diretamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, o procedimento adota pela fiscalização com relação aos depósitos
bancários foi baseado em lei.
Por outro lado, o artigo 32 da LC 123/2006 dispõe que as empresas excluídas do
Simples Nacional estarão sujeitas, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às empresas em geral:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(...)
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma
do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Desta maneira, a autoridade fiscal seguir a legislação, tendo intimado a Recorrente
para esclarecer e comprovar a origem individualizada dos valores lançados a crédito nos extratos
bancários, por ela mesmo fornecidos, e diante de tal intimação, não comprovou a origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, justificando assim a utilização da presunção legal
de omissão de receitas, conforme bem apresentado pela decisão da DRJ abaixo transcrita:
Anexo ao Termo de Intimação Fiscal n.° 002, de fls. 54/86, a Autoridade Fiscal formulou
planilha discriminando, dia-a-dia, os valores a crédito que deveriam ser justificados pela
empresa, não havendo que se falar, portanto, em difícil comprovação dos valores como
alegado, bem como constitui expressa previsão legal a obrigatoriedade da empresa em
manter a guarda e conservação dos livros e documentos relativos a fatos que repercutam
em lançamentos contábeis até que se opere a decadência do direito da Fazenda Pública em
constituir os créditos tributários, nos termos do art. 195, § único, do CTN e art. 37 da Lei n.°
9.430/96.
Consequentemente, não há nulidade do lançamento, devendo ser mantidos os
Autos de Infração para a cobrança dos tributos devidos, quais sejam IRPJ e tributos reflexos.
Também não há que se falar em arbitramento do lucro, nem que a contabilidade
(Livro Diário) foi desconsiderada pelo Auditor Fiscal, posto que a apuração dos tributos devidos
(IRPJ e CSLL) foi efetuada com base no lucro presumido.
De fato, constitui presunção legal de omissão de receita os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725641/2012-37
8
Assim, em tendo o Auditor Fiscal constatado a existência de valores creditados na
conta corrente da Recorrente e, em não tendo esta comprovado, apesar de regularmente
intimada, mediante documentos hábeis e idôneos, a origem desses recursos, deve-se considerar
tais valores como base para a apuração dos tributos devidos.
Por outro lado, quanto as alegações da Recorrente no sentido de que o valor
depositado não era de sua titularidade e que não era proprietária do valor integral depositado,
também não restou provado tais alegações. O trabalho da fiscalização considerou os documentos
apresentados, se não veja trecho extraído do relatório fiscal Fls. 350 e seguintes dos autos):

A base de cálculo, para apuração das contribuições lançadas, foram apuradas com
base nos valores declarados das remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais nas respectivas GFIPs de cada competência.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725641/2012-37
9

A GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento,
conforme dispõe o art. 32 da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 225 do Decreto no 3.048/1999, abaixo
transcrita:
Lei 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
[...]
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados
para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(grifou-se)
Decreto no 3048/1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na
forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária
e outras informações de interesse daquele Instituto;
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725641/2012-37
10
[...]
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese
do não-recolhimento.
(grifou-se)
Portanto, uma vez que os fatos geradores das contribuições previdenciárias e de
Terceiros foram confessados em GFIP pela Recorrente, os quais foram utilizados pela fiscalização,
o auto de infração está correto.
Destarte, a apuração da contribuição previdenciária ocorreu nos termos da lei,
devendo o auto de infração ser mantido.
Por derradeiro oportuno destacar que o Ato Declaratório Executivo n° 31, de
15/10/2012 excluiu a Recorrente do Simples Nacional.
A Recorrente contestou a data a partir do qual a empresa foi excluída do regime
simplificado, afirmando que os efeitos deveriam se aplicados a partir do ano seguinte. Todavia,
não é essa a dicção do texto legal, senão vejamos o que dispõe expressamente o artigo 3o da Lei
Complementar 123/2006:
Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de
pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966
da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
II – no caso de empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,
aufira, em cada ano-calendário receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 Dois milhões e quatrocentos mil reais).
(...)
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual
previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no ano-calendário seguinte, do regime
diferenciado e favorecido previsto por esta Lei Complementar para todos os efeitos legais.
(grifos nossos)
Portanto, a empresa que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual
fica excluída, no ano-calendário seguinte, do regime diferenciado. Conforme se depreende dos
autos e da Representação Fiscal de fls.210/223 do processo 10950.725522/2012-84, foram
fiscalizados os anos-calendário 2008 a 2010, tendo sido constatado pela Autoridade Fiscal que:
Após o cômputo das omissões de receitas apuradas pela fiscalização, nos anos calendários
de 2008 e 2009, bem como das Receitas Brutas Anuais auferidas pelo Sujeito Passivo que
foram declaradas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, conclui-se que a opção ao
SIMPLES NACIONAL é irregular por terem reiteradamente ultrapassado o limite legal para
permanência nesse regime tributário.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.477 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.725641/2012-37
11
(...)
A movimentação financeira da empresa junto ao sistema bancário demonstra que,
reiteradamente os faturamentos nos anos calendários de 2008 e 2009 ultrapassaram o
limite de receita bruta anual legalmente estabelecido para as empresas de pequeno porte.
Portanto, não resta dúvida de que nos anos de 2008 e 2009 foram ultrapassados os
limites anuais de faturamento.
Consequentemente, no ano-calendário 2008 a receita bruta anual da empresa já
tinha ultrapassado o limite legal para permanência no regime tributário simplificado, e por sua
vez, a exclusão surtiu efeitos a partir de 01/01/2009, estando correta a data mencionada no ADE
quanto aos efeitos da exclusão da empresa do Simples Nacional.
Diante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar a preliminares de
nulidade, e a ele negar provimento, mantendo o auto de infração.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 503
DF CARF MF
Original